Tribunal: TJPA
Processo: 0803187-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803187-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO PINHEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR BASEADA EM “ATITUDE SUSPEITA”. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

A abordagem teve início a partir de uma ultrapassagem irregular realizada pelo paciente, a qual chamou atenção dos PRF’S que, imediatamente, lhe deram voz de parada para os procedimentos de praxe, entretanto, demonstrando nervosismo exacerbado, este não sabia informar se possuía os documentos de porte obrigatório, tampouco quem seria o proprietário do veículo que estava conduzindo, o que gerou fundadas suspeitas para a busca pessoal. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas acerca da legalidade da busca veicular realizada, na qual foram apreendidos
34,7 kg de cocaína e 2,1 kg de mac
onha.

2.

A decisão se encontra devidamente fundamentada, estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública
, não só pela quantidade e variedade da droga apreendida, mas pelo risco de reiteração delitiva, pois as circunstâncias fáticas sugerem a prática habitual da traficância.

3.

Presença dos requisitos para prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula 8 TJPA. Precedentes.

4.

Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ordem conhecida e DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
GUSTAVO PINHEIRO DE SOUZA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos da
Ação Penal nº
0800121-51.2023.8.14.0057
, em que se apura a suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 12876158, o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2023, após ter sido abordado na BR-316 pela equipe PRF, a qual, em infundada revista veicular, supostamente encontrou certa quantidade de entorpecente no porta-malas do veículo que conduzia.

Sustenta não haver fundada suspeita para a busca pessoal, pelo que considera que a revista veicular fora feita de forma ilegal.

Alega que a Decisão combatida está baseada em fundamentação genérica, bem como não analisa as medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Recebidos os autos, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, ID 12901281.

Em 08/03/2023, ID 13021086, o juízo inquinado coator prestou informações, nos seguintes termos:

“(...).
O

paciente foi

preso em flagrante

em

2
2
/0
2
/2023. Conforme relatado

pelos policiais

rodoviários

realizaram abordagem em razão de ultrapass
agem em local

indevido e

ao revistarem o veículo encontraram 34,7 kg de cocaína e 2,1 kg de mac
onha.

Foi distribuído o auto de prisão em flagrante em 2
3

de

fevereiro

de

202
3

e

a

audiência

de

custódia

ocorreu

no

dia

seguinte,

2
4

de

fevereiro
de

2023,

homologando
-
se a prisão pelo flagrante

e convertida em prisão preventiva acolhendo
-
se

representação da autoridade policial referendada pelo Ministério Público.

Conforme

bem

fun
damentado

pelo

Delegado

a

gravidade

em

concreto

da

conduta

em

razão

da

vult
uosa

quantidade

e

variedade

de

substância
entorpecente

conduz

a

conclusão

de

que
a

segregação

cautelar

é

necessária

para

ass
egurar a or
dem pública

acompanhando, inclusive, precedentes d
este Egrégio

Tribunal

de

Justiça.

Quanto ao flagrante a autoridade

estava

em regular exercício do

poder de polícia,

inerente ao cargo e aliado a isso o nervosismo

exacerbado

do

flagranteado

gerou fundad
as suspeit
as de ilicitude o que

logo

se

confirmou
.

A questão foi analisada e

fundamentadamente

rejeitada

na confirmação de homologação do flagrante.

O réu é

primário.

O inquérito

está

dentro do prazo

legal

para

conclusão não havendo

excesso de prazo

e não

houve neste período qualquer alteração fática para revisão da

medida.
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, ID 13347040, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ilicitude da revista veicular diante de infundada suspeita para busca pessoal, bem como de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva.

No que pertine à alegação de infundada suspeita para revista veicular, entendo não proceder, pois, da análise dos autos, verifico que a prisão se deu de forma regular, havendo, de fato, fundadas suspeitas para a ação dos policiais diante do nervosismo exacerbado do paciente que, ao ser parado após uma ultrapassagem irregular, não sabia informar sequer o proprietário do veículo.

A abordagem teve início a partir de uma ultrapassagem irregular realizada pelo paciente, a qual chamou atenção dos PRF’S que, imediatamente, lhe deram voz de parada para os procedimentos de praxe, entretanto, demonstrando nervosismo exacerbado, este não sabia informar se possuía os documentos de porte obrigatório, tampouco quem seria o proprietário do veículo que estava conduzindo, o que gerou fundadas suspeitas para a busca pessoal.

De acordo com o
§2º do art. 240, do CPP, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma, instrumentos de crime, objeto necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, autoriza-se busca pessoal.

No que se refere ao requisito da fundada suspeita, Guilherme de Souza Nucci refere ser este “essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro” (NUCCI. Guilherme de Souza. “Código de Processo Penal Comentado”. 19 ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, 556, p.).

Assim, a atitude suspeita do acusado no momento da abordagem deu motivação concreta sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva. Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 16, DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.
A preliminar arguida pela defesa de Gabriel, de nulidade do processo por alegada ilicitude das provas, em razão da ilegalidade da revista pessoal e veicular, não merece prosperar. No caso dos autos, observam-se presentes os requisitos da lei adjetivam penal. Nota-se que uma equipe da polícia rodoviária federal encontrava-se realizando barreira de rotina, e tiveram suas atenções voltadas para o caminhão em razão da cidade de origem do veículo, ordenando sua parada, sendo procedida minuciosa revista em razão do nervosismo exacerbado dos acusados, que despertou a suspeita dos policiais. Foi encontrado então as munições no interior do veículo. Na sequência, conquanto à inviolabilidade veicular tenha núcleo nos direitos e garantias individuais do cidadão, certo é que o mesmo não se reveste de absolutismo, cedendo espaço à flagrância delitiva.
Extrai-se do caderno processual que a materialidade e autoria delitiva estão justificadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (pastas 02/03), Registro de Ocorrência (pasta 04/18, 39/44), autos de apreensão (pasta 05), auto de infração (pasta 15), laudo de exame de munições (pasta 53), laudo de exame de informática (pastas 289 e 303), e depoimentos colhidos em sede policial e em juízo. Os policiais federais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes foram firmes e seguros em seus depoimentos em sede policial e em Juízo, corroborando a tese acusatória. No que tange à aferição da credibilidade dos depoimentos de policiais, exige-se apenas a coerência das exposições com as aduções na fase flagrancial e com os demais elementos de prova ínsitos nos autos, tudo com o escopo de convencer o Magistrado da veracidade da imputação. Trata-se de munições de uso restrito, consoante adequação típica ao artigo 16, da Lei 10826/03. Rejeição da preliminar. Redimensionamento da pena aplicada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em um trigésimo do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do crime, e atualizado quando por ocasião de sua execução, mantida no mais a r. sentença guerreada. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (TJ-RJ - APL: 01972111220188190001 202205007369, Relator: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 30/06/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/07/2022) (Grifei).

Destarte, as provas contidas nos autos não deixam dúvidas acerca da legalidade da busca veicular realizada, na qual foram apreendidos
34,7 kg de cocaína e 2,1 kg de mac
onha.

No que tange aos argumentos de que a Decisão combatida se baseou em fundamentação genérica, bem como que deixou de analisar as medidas cautelares diversas da prisão,
ao contrário do que alega o impetrante, a causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão proferida, onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar do acusado para garantia da ordem pública, ressaltando-se que a quantidade/variedade e forma de acondicionamento dos entorpecente sugere a prática habitual de traficância, havendo, assim, risco de reiteração delitiva.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis
(ID 12876873):

“...
DECISÃO:

1. DO FLAGRANTE: Mantenho a decisão de homologação do flagrante.

Conforme decisão no RHC 142.250-RS, inf. 711, a revista veicular é legal e inerente ao dever

de fiscalização, ou seja, dispensa qualquer justificativa, ademais, os policiais indicaram a

fundada suspeita pelo comportamento do flagranteado, logo, não houve qualquer ilegalidade.

2. DA PREVENTIVA: Há de se ter como premissa que toda prisão provisória, nos termos do

novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como

ultima ratio
, ou seja, usada apenas

em último caso e quando inadequadas as outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No

que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes fortes indícios de

materialidade e autoria. Por outro lado, as cautelares não se mostram suficientes, sendo

necessária a prisão provisória na modalidade preventiva. Isto porque a quantidade e variedade

dos entorpecentes apreendidos, mais de 37 quilos de cocaína, sendo substância de alto poder

viciante e lesivo, bem como a forma como tais drogas estavam embaladas, indicativa de

fornecimento intermediário, demonstram que a adoção de medidas diversas da prisão não é

hábil a assegurar a ordem pública. Por fim, estas circunstâncias fáticas sugerem, em razão da

quantidade/variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes a prática habitual de

traficância havendo, assim, risco de reiteração delitiva. Não há como acautelar a ordem

pública com medidas diversas.

(.
..).

A alegação de condições

favoráveis não afasta a cautelar consoante já pacificado pela súmula 8 do TJPA. DIANTE DO

EXPOSTO, acolho a representação da autoridade policial ratificada pelo Ministério Público e

por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 311 c/c art. 313 do CPP, DECRETO a

PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de GUSTAVO PINHEIRO DE SOUZA
, já qualificado nos

autos. (...)”.

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionada, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, tanto a insuficiência das medidas cautelares para o acautelamento da ordem pública como a necessidade da prisão preventiva se encontram devidamente fundamentadas.

Ademais, tem-se dos documentos constantes nos autos que o paciente praticou, em tese, o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, em conduta de relevada ousadia, tendo a magistrada singular afirmando ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

Tenho que a decisão proferida pela magistrada se mostra devidamente fundamentada, mostrando-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, pois as circunstâncias fáticas sugerem o risco de reiteração delitiva.

Verifico que a magistrada de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a sua necessidade nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do Agravante com a mercancia ilícita de substância entorpecente;
nesse sentido, consta que foi encontrado, no contexto da traficância desenvolvida, (33,70g de cocaína, 58,35g de crack e 291,7g de maconha), além de o Agravante ostentar anotação por ato infracional; circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, justificando a prisão imposta ao ora Agravante, mormente, como forma de inibir a prática de condutas tidas por delituosas, diante do fundado receio de reiteração delitiva. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 168.387/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador

Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) (GRIFEI).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, e as circunstâncias em que ocorrera o fato delituoso
.

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP,
não acolho
à alegação ora em comento.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir condições pessoais favoráveis, entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária do presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o
voto
.

Belém/PA, 18 de abril

de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/04/2023